Tribunal: CARF
Processo: 10830.722135/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722135/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.897 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
GUINCHO VALINHOS TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO
A inclusão de atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, impede a
sua permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade
secundária ou não a tenha exercida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campo Grande (MS), ao qual farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722135/2014-14
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722135/2014-14

A contribuinte acima qualificada apresentou requerimento em 17/04/2014 (fls. 02-03),
após constatar que foi excluída devido aos acréscimos de atividades que não são
compatíveis ao regime de empresas optantes pelo Simples Nacional.
Alegou, em síntese, que por um equívoco, erro formal, incluiu o CNAE 4399-1/01 na
alteração do contrato social efetuada em 26/03/2014. Afirmou que Receita Federal não
observou a comunicação da exclusão, em respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Argumentou que considerando o princípio da razoabilidade, não é
racional que a empresa sofra gravame exagerado em razão de simples erro formal,
medida esta que impõe penalidade e produz efeitos danosos à empresa. Pediu o
restabelecimento ao Sistema do Simples Nacional de acordo com os princípios da
verdade material, lealdade e boa fé. Afirmou que já providenciou a exclusão do CNAE
impeditivo e a alteração do objeto social da empresa, conforme documentos anexos.
Juntou documentos de fls. 04 e seguintes.
A DRF/Campinas/Seort, por meio do Despacho Decisório no 311 de 06/06/2014 (fls.19-
20), opinou pelo indeferimento, mantendo a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional.
Cientificada em 03/07/2014 (fls. 22), apresentou manifestação de inconformidade em
11/07/2014 (fls. 25-27), reiterando os argumentos apresentados anteriormente. Citou e
transcreveu acórdãos das DRJs de Juiz de Fora-MG e Ribeirão Preto- SP.
Juntou cópias de documentos de fls. 28 e seguintes.

Em 17 de março de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATIVIDADE VEDADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FALTA DE
OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de objeto, em
razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, nos expressos termos
legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade econômica cujo CNAE conste
dentre aqueles relacionados como impeditivo de opção ao Simples Nacional no Anexo
VI da Resolução CGSN no 94/2011.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 64/65, no qual
reitera as alegações já suscitadas. Em particular alega que a mera inclusão por engano de
atividade secundária não justifica a exclusão.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722135/2014-14
A vedação existente na Lei Complementar no 123, de 2006 (art. 17, inciso X), repetida na Resoluçã
“a responsabilidade por infrações a legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” A materialidade da in
Esta é a linha de entendimento do Comitê Gestor do Simples Nacional, expressa
na orientação dada através das “Perguntas e Respostas” disponibilizadas na internet:

1.4 Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda
que não exerça tal atividade.
(...)
De outra parte, também estará impedida de optar pelo Simples Nacional a pessoa
jurídica que obtiver receita de atividade impeditiva, em qualquer montante, ainda que
não prevista no contrato social.

Esse também tem sido o posicionamento deste Conselho conforme se verifica
pelo Acórdão 1001-000.366, cuja ementa é a seguinte:

SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO
A inclusão de atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, impede a sua
permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade secundária ou não a
tenha exercida.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722135/2014-14

Posterga-se o reingresso no regime, a despeito da supressão da atividade impertinente
nos registros cadastrais da pessoa jurídica, para o ano-calendário seguinte, se atendidos
os demais requisitos legais.

Finalmente, o questionamento quando à razoabilidade e proporcionalidade da
referida disposição legal deve ser feito perante o poder judiciário, uma vez que, conforme
disposto na súmula CARF no 2 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital